Tribunal: TJDFT
Processo: 0741511-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.230 DO STJ. INVIABILIDADE. LIMITAÇÃO ÀS HIPÓTESES DE RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% dos vencimentos líquidos de uma das executadas e afastou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema 1.230 pelo STJ. As recorrentes sustentam a impenhorabilidade dos salários e pugnam pela suspensão do processo, argumentando que as verbas possuem natureza alimentar e que o Tema 1.230 do STJ justifica o sobrestamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível manter a penhora parcial de 30% sobre os rendimentos salariais da devedora, observando-se a preservação do mínimo existencial e o princípio da dignidade humana; e (ii) estabelecer se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.230 pelo STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada para permitir a constrição parcial de verbas salariais, desde que assegurado ao devedor o montante necessário para sua subsistência e de sua família, conforme o princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A determinação de sobrestamento estabelecida no Tema 1.230 do STJ limita-se às hipóteses de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não havendo determinação de suspensão de processos em fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual não é cabível o sobrestamento pretendido.
5. A manutenção da penhora de 30% dos rendimentos líquidos da agravante é adequada, pois não compromete sua subsistência, tendo em vista a comprovação de rendimentos anuais, decorrentes de seu vínculo como servidora pública federal, suficientes para custear suas necessidades essenciais.
6. A efetividade da execução judicial requer a aplicação de medidas que conciliem o direito do credor à satisfação do crédito e o respeito aos direitos fundamentais do devedor, conforme os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de parte dos vencimentos do devedor é admissível quando preservado percentual suficiente para o mínimo existencial, assegurando-se a subsistência do devedor e sua família.
2. A afetação do Tema 1.230 pelo STJ não implica suspensão de processos em fase de cumprimento de sentença, limitando-se aos recursos especiais e agravos em recursos especiais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 8o e 833, IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018; TJDFT, Acórdão 1796770, 07399839020238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 5/12/2023; TJDFT, Acórdão 1792499, 07384899320238070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28/11/2023.